Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713962-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MONTEIRO ROCHA AGRAVADO: KLEYBER FIGUEIREDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada interposto pelo exequente Wellington Monteiro Rocha contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (autos n. 0701272-62.2018.8.07.0009, id 231474366) que, no Cumprimento de Sentença, acolheu, a impugnação do executado e reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 1.768,62 (mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), constrito por ordem judicial. Atente-se para o teor da decisão: “Trata-se de impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 1.768,62). Alega o requerido que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários-mínimos. Ouvido, o credor argumentou que a previsão do art. 833 do CPC só abrange contas poupança. DECIDO. Assiste razão ao executado. Tanto o STJ quanto este Tribunal sedimentaram entendimento para considerar impenhoráveis quantias inferiores a 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta, sendo irrelevante a origem ou mesmo o tipo de movimentação da conta ou aplicação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia e determinando a liberação da quantia penhorada no valor de R$ 888,33 reais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) verificar a impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança do executado agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1829787, 07503351020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024 (G) (Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. As sobras financeiras dos proventos do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954543, 0733554-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) Diante disso, acolho a impugnação e reconheço a impenhorabilidade. Preclusa esta decisão, desbloquei-se todo o montante constrito em ID n. 209144944 ou expeça-se alvará em nome do executado, caso a quantia já tenha sido transferida para conta judicial. Noutro giro, observa-se que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e que o próprio credor requereu o retorno dos autos ao arquivo. Assim, devolva-se o processo ao arquivo provisório para que continue suspenso, conforme decisões anteriores.” Assevera não existir prova de que a quantia penhorada teve origem em conta poupança do executado nem haver prova de ser utilizada exclusivamente para rendimentos. Ressalta que o ônus da prova é do devedor, assim, deveria comprovar que a conta é utilizada exclusivamente como conta poupança ou como conta salário. Requer a suspensão do processo de origem para serem mantidos os bloqueios dos ativos financeiros do devedor, até julgamento final deste recurso. No mérito requer seja considerada a penhora legal, a fim de levantar o valor constrito. É o relatório. Conheço do recurso, decido. Cuida-se, na origem, de processo de Cumprimento de Sentença, em face de pedido de adimplemento no valor de R$ 13.973,25 (treze mil e novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), id. 184334266. Cinge-se à analise dos requisitos legais ante o pedido de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento pelo executado da penhora do valor de R$ 1.768,62 (mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), id. 209144944. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme os termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. De modo que, em que pese a decisão recorrida determinar a devolução do valor bloqueado ao executado, compulsando os autos de origem, nota-se que, em razão de não ter havido incidência da preclusão, ainda não houve expedição de alvará com a finalidade de dar cumprimento integral à ordem judicial. É importante frisar que a impenhorabilidade tem o objetivo essencial de garantir um mínimo existencial ao devedor, observando-se a dignidade da pessoa humana. Não se pode olvidar ainda que se admite penhora de conta poupança quanto seu uso se equipara à conta corrente, afastando-se, por conseguinte, de seu fim precípuo. Portanto, para alcançar a garantia delineada nos art. 833, X, do CPP, torna-se fundamental verificar esses requisitos com maior critério, razão pela qual o contraditório deve ser prestigiado para assegurar a aplicação do princípio da segurança jurídica. Com efeito, em uma análise perfunctória, vislumbro que estejam evidenciados os requisitos do art. 995 do CPC, parágrafo único, a amparar a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter o bloqueio do valor constrito, até o julgamento deste recurso, porquanto a imediata produção dos efeitos da decisão poderá causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante. Logo, a decisão para levantar os valores constritos deve ser suspensa, sem prejuízo, contudo, de outros eventuais atos processuais a serem praticados no Juízo de origem. Do exposto, defiro parcialmente a concessão de efeito suspensivo pleiteado para tão somente manter o bloqueio do valor de R$ 1.768,62 (mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), id. 209144944, sem que haja levantamento desse valor, até decisão final deste recurso. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 15 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital